Tribunal: TJSP
Processo: 2089595-05.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
da, ocorreu a perda superveniente do objeto do habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Habeas corpus julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A perda superveniente do objeto ocorre quando a situação fática que motivou o pedido é resolvida antes do julgamento.
Legislação Citada:
Lei no 11.419/2006, art. 1o, § 2o, inciso III.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2089595-05.2025.8.26.0000; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Silmar Fernandes

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão ao regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão ao regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na análise do pedido de progressão ao regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. A autoridade coatora informou a determinação para cumprimento da progressão ao regime aberto, conforme requerido pela Defesa.
4. Com a decisão de progressão ao regime aberto já implementada, ocorreu a perda superveniente do objeto do habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Habeas corpus julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A perda superveniente do objeto ocorre quando a situação fática que motivou o pedido é resolvida antes do julgamento.
Legislação Citada:
Lei no 11.419/2006, art. 1o, § 2o, inciso III.